Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-20.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.